Tribunal: TJSP
Processo: 2214445-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS – Suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos da regra do artigo 151, V, do CTN, em sede de tutela de urgência – Contribuinte que busca anular auto de infração e imposição de multa – Possível se mostra, no caso, a concessão de medida liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário, independentemente da realização do depósito do montante

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS – Suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos da regra do artigo 151, V, do CTN, em sede de tutela de urgência – Contribuinte que busca anular auto de infração e imposição de multa – Possível se mostra, no caso, a concessão de medida liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário, independentemente da realização do depósito do montante integral, porquanto desnecessário se faz o depósito previsto na regra do artigo 38 quando não se pretende discutir a dívida ativa da Fazenda Pública – Crédito de ICMS que a Administração Tributária reputa indevido, pois proveniente de operação comercial inidônea – Existência de indícios de que as mercadorias que deram lugar ao creditamento de ICMS, como se retira de um exame perfunctório (próprio desta fase processual), teriam sido efetivamente negociadas entre a empresa agravada e aquela que o Fisco reputa falsa fornecedora – Suspensão da exigibilidade do crédito fiscal que se impõe – Recurso provido.